Tribunal: STF
Processo: HC 70076
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO
   PENAL CONDENATÓRIO - FLAGRANTE PREPARADO - AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO
   - SÚMULA 145/STF - INAPLICABILIDADE DESSE ENUNCIADO SUMULAR,
   QUANDO NÃO SE REGISTRA FLAGRANTE ESPERADO - LEGITIMIDADE -
   REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE NA SEDE PROCESSUAL DO "HABEAS
   CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- Não configura situação de
   flagrante preparado o contexto em que a Polícia, tendo
   conhecimento prévio do fato delituoso, vem a surpreender, em sua
   prática, o agente que, espontaneamente, iniciara o processo de
   execução do "iter criminis". A ausência, por parte dos organismos
   policiais, de qualquer medida que traduza, direta ou
   indiretamente, induzimento ou instigação à pratica criminosa
   executada pelo agente descaracteriza a alegação de flagrante
   preparado, não obstante sobrevenha a intervenção ulterior da
   Polícia - lícita e necessária - destinada a impedir a consumação
   do delito. Precedentes.
- O exame aprofundado do conjunto
   probatório não se legitima no âmbito estreito da ação sumaríssima
   de "habeas corpus". Precedentes. Doutrina.